Tribunal: TJSP
Processo: 0003275-39.2007.8.26.0445
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Comprovação do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 – Conforme tese definida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Tema 862 dos recursos repetitivos.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Comprovação do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 – Conforme tese definida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Tema 862 dos recursos repetitivos.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxas – 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

TUTELA ESPECÍFICA – Determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497).

PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA NECESSÁRIA, COM DETERMINAÇÃO.